Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA ANULAÇÃO DE TODOS OS TERMOS DE CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE. INCLUSÃO DOS CEDENTES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO COM REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DOS INTEGRANTES DA CADEIA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a pretensão de adjudicação compulsória de imóvel foi aditada para acrescentar pedido de reconhecimento da decadência para anulação de todos os termos de cessão de direitos firmados pelos cedentes anteriores, deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão destes no polo passivo da demanda, seja pela necessidade de observância do contraditório, seja pela repercussão direta do provimento jurisdicional a ser exarado na esfera jurídica dos integrantes da cadeia cessionária.
2. Recurso conhecido e desprovido.